Tribunal: TJMT
Processo: 1009718-32.2025.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009718-32.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEBASTIANA GUIA DA SILVA - CPF: 031.280.391-51 (APELANTE), BRENDA LOBATO LOPES - CPF: 045.101.121-06 (ADVOGADO), ADAO DO CARMO CARVALHO - CPF: 020.983.271-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
POR
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS.
IDÊNTICO DES
CUMPRIMENTO
DE EMENDA EM FEITO ANTERIOR

TAMBÉM
EXINT
O
.
ARTIGO 486, §1o, DO CPC
. RECURSO
NÃO PR
O
VIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta
de
sentença que indeferiu a petição inicial de Ação de Usucapião e extinguiu
o processo sem resolução do mérito
, com fundamento no fato de que em

feito anterior e idêntico, a apelante autora também não cumpriu

os
requisitos exigidos,
nem mesmo quando determinada a emenda,
especialmente quanto à juntada de matrícula atualizada, planta e
memorial descritivo do imóvel

usucapiendo
, de modo a
identifica-lo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a ausência de matrícula atualizada, planta e memorial descritivo do imóvel, bem como de elementos mínimos de individualização
e localização
do bem, justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de usucapião exige a adequada individualização do imóvel, o que pressupõe a apresentação de matrícula atualizada e elementos técnicos aptos a identificar o bem.

A autora foi previamente intimada, em ação anterior, a emendar a inicial para juntar matrícula individualizada, planta, memorial descritivo com ART, adequar o valor da causa, qualificar confinantes e comprovar a pos
se, permanecendo inerte quanto à demonstraç
ão
requisitos essenciais.

Na presente demanda, embora tenha indicado confinantes e juntado
cópia da carteira de identidade
, a autora não apresentou matrícula atualizada, planta ou memorial descritivo, nem qualquer documento idôneo que permita a efetiva localização do imóvel indicado.

Os documentos
anexados, como
recibo de compra parcialmente e
legível, boleto de telefonia com endereço diverso, procuração e declaração de hipossuficiência
,
não possibilitam a identificação precisa do imóvel
,

tampouco
comprovam
o exercício da posse no local
indicado.

A ausência de
ele
mentos indispensáveis à propositura e ao regular processamento da ação impede o desenvolvimento válido do processo, autorizando o indeferimento da petição inicial.

A flexibilização da exigência de planta e memorial descritivo somente se admite quando o imóvel estiver satisfatoriamente descrito e caracterizado por outros meios idôneos, o que não ocorre no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não pr
o
vido
.

Tese de julgamento:

A ausência de matrícula atualizada, planta e memorial descritivo, ou de elementos idôneos que permitam a adequada individualização do imóvel
usucapiendo
, impede o regular processamento da ação e autoriza o indeferimento da petição inicial.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação de sentença que
indeferiu a petição inicial de Ação de Usucapião e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que não foram cumpridos o
s requisitos
exigi
dos
em ação de usucapião idêntica de n. 1002948-23.2025.8.11.0006
,
a qual foi extinta por ausência de emenda à inicial.

A apelante alega
que apresentou n
e
stes autos informações adicionais, como endereço completo do imóvel, qualificação dos confinantes e testemunhas, além de justificar as razões pela qual não apresentou a matrícula,
planta e memorial descritivo
do imóvel a ser usucapido
.

Argumenta que
as exigências do juízo, ainda na fase inicial, constituem obstáculos ao acesso à justiça
. Neste ponto, destaca que
seria possível a nomeação de perito judicial para obter os documentos necessários para o regular tramite da ação.

Sustenta que
houve violação ao princípio da primazia ao julgamento do mérito e da cooperação.

Afirma
que manteve união estável com o apelado p
or
aproximadamente 25 anos, qu
e se encerrou em 27.08.2020, cuja
convivência foi
pública
,
contínua
e duradoura, de modo que os bens
adquiridos
durante

o relacionamento foram fruto do esforço comum.

E ainda que o apelado abandonou o lar conjugal deixando-a
responsável
pela manutenção do imóvel, pagamento das despesas, tributos e
encargos
.

Requer
a concessão da gratuidade de justiç
a.

Sem contrarrazões, vez que não houve a
angularização
processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Defiro a assistência judiciária gratuita.

A apelante se insurge contra sentença que extinguiu a Ação de Usucapião por ausência de correção dos vícios apontados em senten
ça anterior nos autos n. 1002948-23.2025.8.11.0006,
especialmente quanto à juntada de cópia atualizada da matrícula do imóvel e de dados que possibilitassem a adequada localização do bem.

Argumenta
ter promovido alterações na petição inicial, com o intuito de cumprir as determinações judiciais

Sustenta que não dispõe de condições financeiras para arcar com os custos necessários à obtenção da certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel e que, para proceder à escrituração, seria indispensável a contratação de profissional técnico especializado, além dos gastos inerentes à regularização documental do bem.

N
os autos n. 1002948-23.2025.8.11.0006,
determinou-se à autora que emendasse a petição inicial, nos seguintes termos:

“
I – Juntar cópia do documento pessoal original por meio de fotografia (CNH ou RG);

II – Apresentar cópia atualizada e individualizada do inteiro teor da
matrícula do imóvel
usucapiendo
, bem como a planta e o memorial descritivo com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional responsável, contendo a exata localização do bem;

III – Adequar o valor da causa ao valor do imóvel objeto da ação de usucapião;

IV – Indicar e qualificar os confinantes, para fins de citação;

V – Juntar quaisquer documentos que comprovem a posse exercida pelo período alegado na petição inicial.
”
(Id. 199446824)

O não cumprimento da ordem resultou na extinção do feito, sem resolução de mérito
. Após cerca de três meses, a autora ajuizou a presente ação.

O §1o do art. 486 do CPC estabelece que “
No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito.
”

Verific
a-se que a apelante/autora
indicou os confinantes e seus dados qualificativos, bem como juntou cópia de documento pessoal. Contudo, permaneceu inerte quanto ao atendimento dos demais requisitos então estabelecidos.

A
exigência de planta e memorial descritivo do imóvel pode ser flexibilizada em hipóteses específicas, como na usucapião urbana em que o bem esteja suficientemente identificado por outros meios. No caso concreto, porém, a apelante não trouxe aos autos qualquer
ele
mento idôneo que permita a efetiva localização
e identificação
do imóvel
, bem como
a mínima comprovação do exercício de posse sobre ele.

A petição inicial foi instruída tão somente com: (
i
) recibo de compra de terreno, no qual a indicação da localização se mostra parcialmente ilegível; (
ii
) boleto bancário de empresa de telefonia em nome de Andrea Soares Ferreira, com endereço na Rua Áustria, 0008, Vila Real, Cáceres-MT; (
iii
) documentos pessoais; (
iv
) procuração; e (
v
) declaração de hipossuficiência.

(Ids. 343818368, 3481369, 34818370,
343818371, 343818372)

Nota-se que
,

embora a autora afirme residir na Rua São José, s/n, Bairro Cavalhada II, CEP 78.217-008,
área que pretende
ter reconhecida a
usucapião,
não há
qualquer documento atinente a esse endereço, tampouco fotografias, croquis ou outro meio eficaz para identificação do bem
usucapiendo
.

A ausência de
ele
mentos indispensáveis à propositura e ao regular processamento da ação de usucapião obsta o desenvolvimento válido do feito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA AÇÃO – INOBSERVÂNCIA DE ORDEM DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA JUNTADA DE PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO DO IMÓVEL USUCAPIENDO – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – CUSTOS RELATIVOS À ELABORAÇÃO DE PROVA TÉCNICA PERICIAL ABRANGIDOS PELOS EFEITOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – IMÓVEL USUCAPIENDO SATISFATORIAMENTE DESCRITO E CARACTERIZADO NOS AUTOS – EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. Estando o imóvel
usucapiendo
satisfatoriamente descrito e caracterizado nos autos, a juntada de planta e de memorial descritivo torna-se desnecessária na fase postulatória, sobretudo por poder ocasionar custos desnecessários à pessoa beneficiária da justiça gratuita.
2 .
Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, se “os autores adequadamente descreveram os imóveis na petição inicial, inclusive indicando o CRI e a matrícula, (...) é autorizado o Poder Judiciário auxiliar na expedição da matrícula atualizada, por se tratar de partes beneficiárias da justiça gratuita e patrocinadas pela Defensoria Pública do Estado. Sentença anulada.” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – RAC no 0001235-34.2015.8.11.0021,
Rela
. Desa.
Antônia Siqueira Goncalves, julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10070070320248110002,
Relator.:
JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2024)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À INSTRUÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME O processo refere-se a imóvel rural denominado "Sítio Poliana," com área de 49,2187 hectares, situado no Lote Bergamini, registrado sob a matrícula no 15.928 do Cartório do 1o Ofício de Juína-MT. O autor alegou posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 2008 e pediu a reforma da sentença, sustentando ausência de intimação específica sobre pendências documentais e a impossibilidade de individualização do imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação específica sobre pendências documentais após o saneamento do processo; (
ii
) definir se a ausência de matrícula individualizada e documentos técnicos exigidos justifica a extinção do processo sem resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença se baseia na
ausência de documentos essenciais à instrução do feito, como matrícula individualizada, planta
georreferenciada
e demais registros técn
icos, conforme exigido pelo art
. 321 do CPC, pela Lei 10.267/2001 e pelo Provimento no 09/2017-CGJ. O autor foi reiteradamente intimado a providenciar os documentos indispensáveis, obtendo prorrogações de prazo desde a propositura da ação, em 2016, sem apresentar justificativas plausíveis para a inércia, o que configura preclusão. A decisão de saneamento não exime as partes de atender às exigências processuais anteriores, e a ausência de regularização documental inviabiliza a análise do mérito. A individualização do imóvel, ainda que parte de área maior, é imprescindível para atender aos requisitos materiais e formais da ação de usucapião, sendo de responsabilidade do autor providenciar a documentação necessária. A ausência de correção dos vícios dentro do prazo enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de documentos essenciais à instrução de ação de usucapião, como matrícula individualizada e planta
georreferenciada
, impede o regular processamento do feito e enseja sua extinção sem resolução do mérito. O saneamento do processo não isenta as partes de atender às determinações processuais anteriores, sob
pena de preclusão. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 321, parágrafo único, e 485, I; CF/1988, art. 191; CC, art. 1.239; Lei 10 .267/2001; Provimento no 09/2017-CGJ.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005965020168110025,
Relator.:
SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 31/01/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2025)”

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM BASE NO ARTIGO 485, IV, DO CPC, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DO IMÓVEL USUCAPIENDO. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. A CERTIDÃO DO REGISTO IMOBILIÁRO ATUALIZADA DO IMÓVEL USUCAPIENDO É CONSIDERADA DOCUMENTO ESSENCIAL PARA INSTRUÇÃO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO, EIS QUE SERÁ REALIZADA A CITAÇÃO DAQUELE QUE ESTIVER INDICADO COMO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL USUCAPIENDO E DOS IMÓVEIS CONFRONTANTES, ASSIM COMO PODERÁ SER ANALISADA A EXISTÊNCIA DE EVENTUAIS REGISTROS DE ALIENAÇÃO E AVERBAÇÕES DE PENHORA, HIPOTECA E OUTROS GRAVAMES, POR EXEMPLO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00232419720168190208 202300109197,
Relator.:
Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 09/03/2023, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11a CÂM, Data de Publicação: 13/03/2023)
”

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO DO IMÓVEL - DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. I- É indispensável, na ação de usucapião, que a petição inicial venha instruída com a planta e o memorial descritivo do imóvel para a sua individualização e identificação, sob pena de faltar pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. II- Não se pode admitir o prosseguimento do feito ante a ausência dos requisitos legais para a ação, impondo-se o indeferimento da petição inicial, e a extinção do processo sem julgamento do mérito.

(TJ-MG - AC: 10000220083026001 MG,
Relator.:
João
Cancio
, Data de Julgamento: 15/03/2022, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2022)
”

“
APELAÇÃO CÍVEL No 5106537-56.2021.8.09 .0006 COMARCA DE ANÁPOLIS JUIZ DE 1o GRAU: DR. HENRIQUE SANTOS MAGALHÃES NE
UBAUER 1a CÂMARA CÍVEL APELANTE
: ESPÓLIO DE TEREZINHA ALVES DE GODOY E OUTROS APELADO: ESPÓLIO DE EDSON ALVES TOLEDO RELATOR: DESEMBARGADOR HÉBER CARLOS DE OLIVEIRA EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA NA JUNTADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. REQUISITOS
NÃO CUMPRIDOS. SENTENÇA MANTIDA
. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por espólio
contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito em ação de usucapião extraordinário. A sentença fundamentou-se na inércia dos apelantes em juntar os documentos essenciais para a correta identificação do imóvel
usucapiendo
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a parte autora cumpriu as determinações judiciais para a emenda da petição inicial; e (
ii
) se a ausência de documentos essenciais, como a certidão de matrícula atualizada, justificaria a extinção do processo sem resolução do m
érito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. A petição inicial não foi emendada de forma completa, mesmo após diversas intimações e concessões de prazos para a parte autora. 4. Os documentos apresentados não permitem o desenvolvimento válido do processo, não sendo possível identificar corretamente o imóvel objeto da usucapião.
5 .
A ausência de regularização do polo passivo, com a correta identificação dos confrontantes e herdeiros, inviabilizou o prosseguimento do feito, justificando a extinção do processo nos termos do artigo 485, IV, do CPC. 6. A jurisprudência do TJGO e do STJ confirmam que, em casos como este, a falta de documentos essenciais para a constituição e o desenvolvimento regular do processo implica na extinção sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. Tese de
julgamento: "1. A ausência de documentos indispensáveis, como certidão de matrícula atualizada, justifica a extinção do processo de usucapião sem resolução do mérito. 2. A inércia na emenda à petição inicial após diversas intimações permite o indeferimento da inicial e extinção do processo, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

"Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 319, 320, 321 e 485. Jurisprudência relevante citada: TJGO, Apelação Cível 0180589-83.2012.8.09 .0181; TJGO, Apelação Cível 5407659-66.2020.8.09 .0038.

(TJ-GO 51065375620218090006, Relator.: HÉBER CARLOS DE OLIVEIRA - (DESEMBARGADOR), 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2024)
”

Destaca-se que a usucapião é modo originário de aquisição da propriedade, que opera a transferência do domínio quando preenchidos os requisitos previstos nos
arts
. 1.238 e seguintes do Código Civil. Todavia, a demonstração desses requisitos pressupõe, ao menos, a existência de matrícula e
proprietário
, além da adequada individualização do
bem
, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

Eventual regularização de imóvel e escrituração deve
m
ser
requeridos
por meio de procedimentos
próprios
, não
se prestando a ação de usucapião a suprir a ausência desses documentos, nem a ser regularmente processada sem a sua juntada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.
Deixo de majorar os honorários advocatícios
, vez que não fixados na origem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026